Tribunal: TJMT
Processo: 1022548-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
E M E N T A
02 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a obscuridade, a contradição e a omissão apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022548-90.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GUILHERME MATOS ROSA - CPF: 040.498.741-99 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), KETHRIN CAROLINE VARELA PEREIRA - CPF: 046.546.601-00 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GUILHERME MATOS ROSA - CPF: 040.498.741-99 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), KETHRIN CAROLINE VARELA PEREIRA - CPF: 046.546.601-00 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IN
OCORRÊNCIA
–
ART. 1.022 DO CPC –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–

EMBARGOS REJEITADOS.

1
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quan
d
o ausente a obscuridade, a contradição e a omissão apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2
.

Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

P
LAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
opõe embargos de declaração (ID no
313198853
), objetivando sanar omissão no v. acórdão constante de ID no
313198853
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para reformar parcialmente a sentença, fixando o percentual de retenção em 25% sobre o valor de R$ 182.084,34, além da comissão de corretagem no valor de R$ 41.995,00, mantido os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais,
a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve enfrentamento expresso do art. 67-A, § 1o, instituído pela Lei no 13.786/2018, abordado no recurso de apelação.

Argumenta que o
acórdão embargado fundamentou a fixação da cláusula penal no patamar de 25% com base na suficiência para compensar a incorporadora pelos prejuízos/investimentos decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, quando o dispositivo legal mencionado estabelece expressamente que, para exigir a pena convencional, não é necessária a comprovação do prejuízo pelo incorporador.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, mediante o enfrentamento do art. 67-A, § 1o, da Lei no 13.786/2018, para fins de prequestionamento.

As c
ontrarrazões
encontram-se aportadas no
ID
no
321795881
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
GUILHERME MATOS ROSA e KETHRIN CAROLINE VARELA ROSA

opõem embargos de declaração (ID no
315467886
), objetivando sanar
obscuridade, contradição e omissão no julgado.

Alegam obscuridade, sob o argumento de que o acórdão majorou a retenção para 25%
sem motivação clara e sem enfrentar precedentes do STJ e os argumentos constantes dos autos, além de não justificar a
desconsideração dos fundamentos da sentença que limitou a retenção a 15%.

No tocante à contradição, argumentam que o acórdão reconheceu a abusividade contratual, mas manteve integralmente a cobrança da comissão de corretagem, embora não tenha havido intermediação de corretor, pois os embargantes adquiriram diretamente o imóvel com a construtora.

Por fim, quanto à omissão, aduzem que o acórdão deixou de enfrentar alegações específicas e precedentes invocados nas contrarrazões.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente redução do percentual de retenção para 15% e o afastamento da cobrança da comissão de corretagem ou, alternativamente, sua limitação proporcional.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
321795881
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Dos
embargos
de declaração opostos pel
a
embargante

P
LAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.

No caso, a embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do art.
67-A, § 1o, da Lei no 13.786/2018
.

No entanto, não se verifica a omissão apontada.

Isto porque, o
acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa à validade da cláusula penal estabelecida no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, que previa a retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por culpa dos adquirentes.

Reconheceu-se expressamente que o contrato foi celebrado
após a entrada em vigor da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) e que o empreendimento estava submetido ao regime de patrimônio de afetação, conforme averbação na matrícula datada de 02/04/2020.

Também foi analisado o art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964, incluído pela Lei no 13.786/2018, que autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos em caso de resolução por inadimplemento do adquirente quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação.

No entanto, o acórdão destacou que
"a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de revisão do percentual de retenção na hipótese dos autos, mesmo se tratando de contratos firmados sob a égide da Lei 13.786/2018, quando os valores a serem retidos resultarem em desvantagem exagerada para o consumidor (art. 51, § 1o, IV, do CDC)".

Assim, com base nesse entendimento jurisprudencial, concluiu-se que a cláusula contratual que estabeleceu a pena convencional em 50% do valor pago pelo promissário comprador se mostrava abusiva, por estar em descompasso com a legislação consumerista, fixando-se o percentual de retenção em 25%.

Portanto, não há
omissão a ser sanada.

Dos
embargos de declaração opostos
por

GUILHERME MATOS ROSA e KETHRIN CAROLINE VARELA ROSA
.

No caso, não se verifica
quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Isto porque,
o acórdão
foi claro
ao fundamentar a fixação do percentual de retenção em 25%, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que o contrato foi celebrado após a entrada em vigor da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) e que o empreendimento estava submetido ao regime de patrimônio de afetação.

O acórdão expressamente consignou que
"a retenção de 25% sobre o valor pago pelos apelados se mostra suficiente para compensar a incorporadora recorrente pelos prejuízos/investimentos decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, percentual que se revela adequado e proporcional, além do que não acarretará enriquecimento ilícito".

Portanto, não há que se falar em obscuridade, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para a fixação do percentual de retenção em 25%
.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade contratual, mas manter integralmente a cobrança da comissão de corretagem.

O acórdão reconheceu a abusividade da cláusula penal de 50%, reduzindo-a para 25%, mas manteve a dedução da comissão de corretagem por estar expressamente prevista no contrato e por haver previsão legal específica autorizando sua retenção integral.

Com efeito, o art. 67-A da Lei no 4.591/1964, incluído pela Lei no 13.786/2018, estabelece que em caso de desfazimento do contrato por inadimplemento do adquirente, serão deduzidas cumulativamente: "I - a integralidade da comissão de corretagem" e "II - a pena convencional".

O
acórdão consignou expressamente que
"restou comprovado que os adquirentes tinham pleno conhecimento da comissão de corretagem, conforme previsto expressamente na cláusula 9.4.1 da Promessa de Compra e Venda, onde informa a responsabilidade dos adquirentes pelo seu pagamento e do seu valor (R$ 41.995,00)"
.

Não há, portanto, contradição no acórdão, que aplicou corretamente a legislação específica ao caso concreto.

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar alegações específicas e precedentes invocados nas contrarrazões.

Contudo, o acórdão
analisou

todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme entendimento pacífico do STJ.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

O que
os
embargante
s
pretende
m
, na verdade, é
rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito

ambos
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025